Tribunal: TJES
Processo: 5003416-30.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003416-30.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILZA MARA FERREIRA BORGES

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente ação indenizatória proposta contra FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA. A autora alegou prejuízos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, que impactou sua atividade agropecuária. Requereu indenização no valor de R$200.000,00 e o reconhecimento de seu enquadramento como Agropecuária Comercial Informal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora cumpriu o ônus probatório quanto aos danos materiais e morais alegados; e (ii) verificar se é cabível a reforma da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 373 do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não foi atendido pela apelante, já que a documentação apresentada foi insuficiente para demonstrar os prejuízos alegados.

4. A apelante não utilizou as oportunidades processuais para requerer a produção de provas específicas ou apresentar manifestações adicionais, limitando-se à documentação anexada na inicial.

5. O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) confere ao magistrado liberdade para valorar as provas constantes nos autos, com fundamento nas razões apresentadas.

6. A ausência de elementos probatórios consistentes, como imagens, notas fiscais ou registros demonstrando os prejuízos, inviabilizou o acolhimento do pedido autoral.

7. A jurisprudência aplicável reforça que, em casos de omissão probatória do autor, a improcedência é a medida correta, considerando a inexistência de elementos aptos a sustentar o pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado é do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

2. A ausência de comprovação suficiente dos danos alegados inviabiliza a reforma da sentença de improcedência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ILZA MARA FERREIRA BORGES
contra sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA,
julgou improcedente o pleito autoral, condenando a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais (ID n° 7034214), sustenta a apelante que o juiz
a quo
entendeu que não foram apresentadas provas suficientes para conferir o direito alegada. Contudo, argumenta que a decisão do processo n° 1000415-46.2020.4.01.3800, referente ao “Caso Samarco” (Desastre de Mariana), consignou a documentação probatória necessária para o enquadramento na categoria AGROPECUÁRIA, a qual foi devidamente juntada aos autos.

Deste modo, requer a reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito da apelante ao enquadramento da categoria Agropecuária Comercial Informal e, consequentemente, fazer jus ao recebimento da indenização por danos patrimoniais e morais no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Contrarrazões apresentadas por
SAMARCO MINERAÇÃO em Recuperação Judicial
(ID n° 7034218),
FUNDAÇÃO RENOVA
(ID n° 7034225) e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
(ID n° 7034220), onde

pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal

(Suscitada em contrarrazões - BHP BILLITON BRASIL LTDA.)

Alega o apelado
BHP BILLITON BRASIL LTDA
que o recurso interposto por
ILZA MARA FERREIRA BORGES
não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos genéricos já apresentados anteriormente, carente de impugnação específica, sendo clara a ausência de dialeticidade recursal.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)

7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)

(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.).

3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. (...)

7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023) (destaquei).

APELAÇÃO Nº 0026205-11.2014.8.08.0347 APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. MULTA PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA A CDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO OU DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ORIGEM AO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA PENALIDADE DISPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E O INDICADO COMO VALOR ORIGINÁRIO NA CDA. VÍCIO QUE COMPROMETE O QUANTUM DEBEATUR. NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente
. [...]

7) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade do título executivo e extinguir a ação de execução fiscal proposta contra o embargante. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL EM CONTRARRAZÕES . Outrossim, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade da CDA n. 7.926/2014 e, consequentemente, julgar procedentes os embargos opostos pelo Banco recorrente, extinguindo a Ação de Execução Fiscal n. 0023022-32.2014.8.08.0347. Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE / RELATOR

(TJ-ES - AC: 00262051120148080347, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ILZA MARA FERREIRA BORGES
contra sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA,
julgou improcedente o pleito autoral.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, ILZA MARA FERREIRA BORGES ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido liminar em face da FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA e VALE S/A, narrando, em síntese, que o rompimento da barragem de rejeitos do complexo de Fundão, em Mariana/MG, atingindo a foz do Rio Doce em Regência, Linhares/ES, impactou diretamente na sua atividade agropecuária, causando prejuízos de ordem material e moral.

Em sua exordial, sustenta a requerente, ora apelante, que exerce atividade de agropecuária comercial e informal desde 2002, realizada na cidade de Linhares-ES, em sua residência, na época localizada na estrada de Regência, com a utilização da água do Rio Doce para sua execução. Sustenta que, juntamente com seu esposo, comercializava todos os dias da semana, gerando um volume de 80 a 90 sacas de cacau por ano, obtendo uma renda mensal em média de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a qual era utilizada como renda complementar para seu sustento e de sua família.

Contudo, desde a ocorrência do desastre ambiental, viu sua produção cair drasticamente, em torno de 60%, em razão da qualidade da água que se deteriorou demasiadamente com a presença de rejeitos de minérios, o que culminou na perda de muitos pés de cacau também, reduzindo consideravelmente seu plantio.

O pedido liminar pretendido foi indeferido pelo MM. Juiz de Direito, conforme decisão lançada no ID nº 7033466.

Após citação, as partes requeridas, ora apeladas, apresentaram contestação (ID n° 7033474 - SAMARCO MINERAÇÃO SA, n° 7033477 - FUNDAÇÃO RENOVA e n° 7034189 - BHP BILLITON BRASIL LTDA) onde sustentaram que a requerente não colacionou aos autos documentos que demonstrem o suposto dano sofrido, razão pela qual pleitearam pelo indeferimento dos pedidos.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença (ID n° 7034213) que julgou improcedente o pleito autoral, condenando a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais (ID n° 7034214), sustenta a apelante que o juiz
a quo
entendeu que não foram apresentadas provas suficientes para conferir o direito alegada. Contudo, argumenta que a decisão do processo n° 1000415-46.2020.4.01.3800, referente ao “Caso Samarco” (Desastre de Mariana), consignou a documentação probatória necessária para o enquadramento na categoria AGROPECUÁRIA, a qual foi devidamente juntada aos autos.

Deste modo, requer a reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito da apelante ao enquadramento da categoria Agropecuária Comercial Informal e, consequentemente, fazer jus ao recebimento da indenização por danos patrimoniais e morais no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Pois bem, compulsando detidamente os autos, entendo pelo
desprovimento
do recurso. Explico.

No que concerne ao ônus da prova, sua
distribuição vem fixada no Código de Processo Civil segundo requisitos claros e objetivos, previstos no artigo 373 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Artigo 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Vale colacionar, a esse propósito, a abalizada lição doutrinária de
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, no tocante aos comentários acerca do artigo 373:

Ônus de provar. A palavra vem do latim, onus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus.
O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa.
A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte (
in
"Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015).

Na hipótese em tela, observo que o magistrado
a quo
, após a apresentação da contestação pelas partes requeridas, intimou a requerente, ora apelante, para apresentar réplica processual e se manifestar quanto a necessidade de produção de provas,
“sob pena de serem consideradas como renunciadas, resultando, se for possível, o julgamento antecipado da lide (art. 355, do CPC)”
(ID n°7033466 e 7034204).

Contudo, depreende-se dos autos que a apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo determinado (ID n° 7034206). Nesse contexto, verifica-se que a demonstração do direito alegado limitou-se à apresentação dos documentos anexados à inicial. Ademais, não houve qualquer manifestação quanto à produção de provas ou apresentação de réplica processual no momento oportunizado.

Diante dessa omissão, a consequência jurídica acarretada foi o julgamento do processo, uma vez que preenchidos os requisitos do inciso I do art. 355 do CPC, resultando na improcedência do pedido formulado na petição inicial, conforme consignado na sentença recorrida.

Quanto à improcedência da pretensão autoral, ficou evidente que a parte não conseguiu cumprir seu ônus probatório. O juiz de primeiro grau considerou insuficientes as provas documentais apresentadas nos autos, não reconhecendo nelas elementos capazes de embasar a pretensão da parte autora.

No tocante às provas analisadas, adoto o mesmo entendimento exarado pelo magistrado primevo. Ressalto, ainda, que seria possível ser colacionado aos autos diversas outras provas, como imagens do local supostamente afetado, registrando sua condição antes e depois dos danos alegados, além de registros que evidenciassem os prejuízos na produção de cacau e demais plantios. Ademais, a juntada de notas fiscais e outros documentos seriam igualmente aptas a corroborar com o direito invocado pela apelante.

Inclusive, a respeito do desastre ambiental em tela, destaco trecho do voto proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, perante esta Egrégia Terceira Câmara Cível, no qual esclarece que o dano ambiental de grande escala não exime a necessidade de comprovação específica do prejuízo à propriedade e da interrupção da atividade do apelante:

[...] Ressalta-se que este egrégio Tribunal já se manifestou acerca da matéria por inúmeras vezes, uma vez que é fato público e notório a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre as águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares e outras localidades de variadas formas.

Contudo, a ocorrência do dano ambiental de grandes proporções não pode ser utilizado como prova do dano individual, sendo necessária a prova cabal de que a propriedade em questão foi prejudicada e que a atividade do apelante tenha sido de fato interrompida
.

[...] (TJES, 3ª Câmara Cível, AC: 0006210-80.2020.8.08.0030, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 23/04/2024) (destaquei).

Outrossim, cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do Código de Processo Civil:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tenha promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Esse princípio confere ao magistrado a liberdade de avaliar e valorizar as provas produzidas, formando sua convicção com base em um exame fundamentado e detalhado dos elementos apresentados.

A jurisprudência reforça esse entendimento:

[...]
É cediço que o Magistrado é o destinatário da prova, e, de acordo com o “princípio do livre convencimento motivado”, o Juiz tem total liberdade para moldar o seu convencimento com o objetivo de prestar a tutela jurisdicional apropriada ao caso, o fazendo de forma fundamentada.
4. Tenho que a sentença recorrida deve ser confirmada, eis que o MM. Juiz a quo se baseou na prova técnica constante dos autos para formar a sua convicção.

(TJ-ES, Apelação Cível 0042412-21.2013.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Mar/2024)

[...]
Cabe ao magistrado, como destinatário da prova e com espeque no princípio do livre convencimento motivado, promover o exame adequado e necessário das provas constantes dos autos, dentre elas, a pericial. Inteligência dos arts. 371, 479 e 480, todos do CPC.
[...]

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002554-18.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/May/2023)

Portanto, diante da ausência de requerimento ou apresentação de outras provas pela parte autora ou pelas requeridas, além daquelas já colacionadas aos autos, o magistrado
a quo
julgou o processo com base nas provas disponíveis, fundamentando sua decisão nos elementos apresentados pelas partes.

Neste sentido, após detida análise dos argumentos expostos e da documentação colacionada aos autos, não vislumbro qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado, ao passo que perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de Origem, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ILZA MARA FERREIRA BORGES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, nos termos do §11º, art. 85 do CPC, majoro para 11% (onze por cento) a condenação em custas processuais e honorários advocatícios da parte requerente/apelante, mantendo suspensa sua exigibilidade, vez que amparada pela justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar